Tribunal: TJPA
Processo: 0816269-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816269-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JUVENAL JERONIMO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela o requerido/agravada
, no prazo de 05 (cinco) dias, deixasse de realizar os descontos junto a aposentadoria da parte autora, referente aos contratos número 347370043-6 e 346455003-2, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em desfavor das demandadas, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento.

2. Pretende o recorrente, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que
a decisão agravada não demonstra a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada, representados pela prova inequívoca do alegado e da verossimilhança na alegação, além de injusta e arbitrária a aplicação de multa para cumprimento de obrigação de fazer, que ocorrera de forma irrazoável e desproporcional

3. A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4.
Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade do empréstimo descontado no benefício de aposentadoria da agravada pela instituição financeira agravante.

5. Na hipótese, evidencia-se que
a suspensão dos descontos referente ao empréstimo consignado efetuado pela parte agravada, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

6. Insta observar, ainda, mostrar-se inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

7. Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

8.
Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em minoração.

9. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
para manter in totum a decisão ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

tendo como agravante
BANCO PAN S.A
.,

e como agravado

JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0816269-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

AGRAVADO:

JUVENAL JERONIMO DE FREITAS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO PAN S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Vara da comarca de Tailândia/PA
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
(processo nº
0801532-15.2022.8.14.0074
),

deferiu tutela de urgência requerida na inicial
, tendo como ora agravado
JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Desta forma, com arrimo no art. 300, §2º, do CPC,
defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, para o fim de determinar:

a) ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A que, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da sua intimação acerca desta decisão
deixe de realizar os descontos junto a aposentadoria da parte autora, referente aos contratos número 0123432777636 e 0123341123658;

b) ao BANCO PAN S.A que, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da sua intimação acerca desta decisão
deixe de realizar os descontos junto a aposentadoria da parte autora, referente aos contratos número 347370043-6 e 346455003-2;

c) BANCO BMG que, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da sua intimação acerca desta decisão
deixe de realizar os descontos junto a aposentadoria da parte autora, referente contrato número 15374139;

d)
que todas as demandadas se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes pelos contratos discutidos neste processo.

Com base nos arts. 297, 519 e 537, do CPC, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em desfavor das demandadas, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela concedida nas linhas anteriores.

Por se tratar de relação de consumo, inverto o ônus da prova, para que as Demandadas demonstrem a regularidade da contratação, tudo nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

Inconformado, o requerido
BANCO PAN S/A
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID

11687835), alegando, em síntese, que
a decisão agravada não demonstra a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada, representados pela prova inequívoca do alegado e da verossimilhança na alegação, além de injusta e arbitrária a aplicação de multa para cumprimento de obrigação de fazer, que ocorrera de forma irrazoável e desproporcional.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem, e alternativamente seja reduzida a aplicação da multa, bem como, sua limitação para o caso de descumprimento.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a relatoria do eminente Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que posteriormente determinou a redistribuição nos termos da Emenda Regimental nº 05/2016.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Ausente pedido liminar, determinei a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II do CPC/2015, para que, querendo, apresentasse as contrarrazões.

Em sede de contrarrazões (ID
12576862), punga o agravado pela manutenção da decisão a quo e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

Vistos os autos.

Defiro a gratuidade judiciária.

Trata-se da intitulada “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS”
ajuizada por
JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS
em face BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A, BANCO PAN S.A, BANCO BMG, pleiteando, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados no seu benefício previdenciário e a abstenção de inclusão no cadastro de inadimplentes pelos débitos objeto desta ação.

Em síntese, após esclarecimentos obtidos na emenda a inicial, extrai-se do relato da parte autora, beneficiária do INSS, que foram realizados empréstimos fraudulentos em seu nome através das instituições financeiras requeridas, gerando os seguintes contratos:

1) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A - contrato número 0123432777636 e contrato número 0123341123658;

2) BANCO PAN S.A - contrato número 347370043-6 e contrato número 346455003-2 ;

3) BANCO BMG - contrato número 15374139.

Menciona que os descontos realizados em sua aposentadoria prejudicam o seu mínimo existencial.

Passo a análise do pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.

O Código de Processo Civil (CPC) autoriza, em seu art. 300, a concessão de tutela de urgência, desde que preenchidos determinados requisitos, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não haver perigo da irreversibilidade da medida art. 300, § 3º do CPC.

A probabilidade do direito (CPC, art. 300,
“caput”
), pelo menos em sede de cognição sumária, resta caracterizada, porquanto a autora junta consulta de empréstimo consignado id 63057585 - Pág. 3/5 constando os empréstimos apontados como fraudulentos; bem como boletim de ocorrência id 63057585 - Pág. 2.

Além disso, também está configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ocorreria evidente prejuízo à renda mensal do autor se houvesse a continuação dos descontos, em relação aos empréstimos supostamente fraudulentos.

Por fim, a medida é reversível, uma vez que se comprovado que os empréstimos se deram de forma regular e voluntária pelo próprio autor, os descontos poderão voltar a ser realizados sem prejuízo aos réus.

Desta forma, com arrimo no art. 300, §2º, do CPC,
defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
,

para o fim de determinar:

a)
ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A que, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da sua intimação acerca desta decisão
deixe de realizar os descontos junto a aposentadoria da parte autora, referente aos contratos número 0123432777636 e 0123341123658;

b)
ao BANCO PAN S.A que, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da sua intimação acerca desta decisão
deixe de realizar os descontos junto a aposentadoria da parte autora, referente aos contratos número 347370043-6 e 346455003-2;

c)
BANCO BMG que, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da sua intimação acerca desta decisão
deixe de realizar os descontos junto a aposentadoria da parte autora, referente contrato número 15374139;

d)
que todas as demandadas se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes pelos contratos discutidos neste processo.

Com base nos arts. 297, 519 e 537, do CPC,
fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em desfavor das demandadas, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela concedida nas linhas anteriores.

Por se tratar de relação de consumo,
inverto o ônus da prova
, para que as Demandadas demonstrem a regularidade da contratação, tudo nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

A despeito da previsão de designação de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 do CPC), alerta-se que tal expediente, aplicado de forma peremptória e inflexível, implicará em colapso da pauta de audiências deste Juízo, sem correspondente ganho em celeridade e efetividade processuais, especialmente em ações similares ao caso em tela.

Assim, com fulcro no sistema processual (CPC/2015), o qual confere ao Magistrado o poder geral de adaptabilidade procedimental às especificidades do litígio e no dever do Juiz de velar pela duração razoável do processo (CPC, art. 139, II e VI e ENFAM, Enunciado nº 35), deixo de designar audiência de tentativa de conciliação neste momento procedimental, sem prejuízo de ulterior adoção de tal ato, conforme solicitado pelas partes ou diante do surgimento de fundados indícios de sua conveniência (art. 139, V do CPC).

Citem-se e intimem-se as requeridas para apresentar contestação no prazo legal e para cumprimento da tutela antecipada.

Intime-se a parte autora.

Após a apresentação das contestações, sendo o caso (arts. 350 e 351 do CPC), intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cadastre-se no polo ativo as requeridas BANCO PAN S.A e BANCO BMG.

Expedientes de praxe e diligências necessárias.

Servirá a presente como mandado.

Tailândia/PA, 5 de outubro de 2022.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA.
”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela o requerido/agravada
, no prazo de 05 (cinco) dias, deixasse de realizar os descontos junto a aposentadoria da parte autora, referente aos contratos número 347370043-6 e 346455003-2, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em desfavor das demandadas, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento.

Pretende o recorrente, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que
a decisão agravada não demonstra a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada, representados pela prova inequívoca do alegado e da verossimilhança na alegação, além de injusta e arbitrária a aplicação de multa para cumprimento de obrigação de fazer, que ocorrera de forma irrazoável e desproporcional

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade do empréstimo descontado no benefício de aposentadoria da agravada pela instituição financeira agravante.

Na hipótese, evidencia-se que
a suspensão dos descontos referente ao empréstimo consignado efetuado pela parte agravada, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

Insta observar, ainda, mostrar-se inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor do agravado, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados em seu provento.

Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante alega não ter contratado o empréstimo com o banco demandado, afirmando ter sido alvo de fraude. Junta extratos bancários do período. Presentes os requisitos deve ser concedida a tutela de tutela pleiteada para que sejam suspensos os descontos impugnados e para que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento 70081161606, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 02-08-2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DESABONADORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Viável, no caso, a concessão da tutela antecipada pretendida considerando que a ação está alicerçada em alegação de inexistência de dívida, por total ausência de contratação a lhe dar substrato, não sendo possível exigir-lhe prova negativa. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida pretendida. Cancelamento da restrição que, no mais, não trará nenhum prejuízo ao demandado. Manutenção, em contrapartida, que, por si só, acarretará danos ao demandante/recorrido, consistentes na mácula de seu nome e na restrição de seu crédito comercial
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento 70082374588, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 16-10-2019).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS:
EMPRÉSTIMO DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA – AI 2020.00293926-10, 211.648, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-02-05).” (Negritou-se).

Por outro lado, inexiste o alegado
periculum in mora
à instituição financeira,

uma vez que os descontos na folha de pagamento da parte agravada, poderão prosseguir sem prejuízo ao banco agravante, uma vez comprovada a validade da contratação.

Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA – AI 0809188-56.2019.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-23, Publicado em 2021-03-30).” (Negritou-se).

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não se verifica existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento a autorizar a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/06/2023